Tribunal: TJPA
Processo: 0800172-78.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800172-78.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO NAZARENO DIAS DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.
DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO DÉBITO FISCAL

AFASTADA.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CORRETAMENTE PROFERIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
–
In casu,

o embargado ajuizou uma Ação de Execução Fiscal em desfavor da Sra. Inês Santos Souza, objetivando ver satisfeito o débito fiscal referente ao IPTU de um imóvel que foi adquirido pelo recorrente, referente aos exercícios dos anos de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, tendo
a autoridade de 1º grau, acertadamente, rejeitado
a Exceção de Pré-executividade oposta pelo ora embargante, visto que o crédito tributário relativo ao exercício dos anos cobrados na referida ação executiva não havia sido alcançado pela prescrição.;

II - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

III - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

IV -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeito modificativo oposto por
Raimundo Nazareno Dias da Silva

contra o V. Acórdão
ID 3695126
, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(Proc. nº 0008867-25.2009.8.14.0301)

ajuizada pelo
Município de Belém,
rejeitando a exceção de pré-executividade interposta pelo ora embargante.

Sustenta o embargante (
Num. 3755217 - Pág. 1
/2), em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado, arguindo que não foram apreciadas todas as questões suscitadas no Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar a omissão apontada.

O embargado apresentou contrarrazões aos presentes embargos (
Num. 3896858 - Pág. 1
/2), requerendo, em resumo, pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao Acórdão ID 3695126, sob a alegação de que o mesmo apresenta omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existir as omissões apontadas.

O acórdão ora embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão de que a decisão proferida pelo Juízo Monocrático,

rejeitando a exceção de pré-executividade interposta pelo ora embargante,
não merece reparos.

Tal decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Outrossim, não há que se falar em omissão no Acórdão embargado, visto que o
decisum
tratou claramente todas as questões suscitadas no agravo interposto, conforme se observa,
in verbis
:

“
Ressalto, inicialmente, que durante um longo tempo o entendimento

majoritário do colendo Superior Tribunal de Justiça era no sentido de que o débito fiscal oriundo de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) tinha sua constituição definitiva com a notificação do contribuinte por meio da entrega do carnê no seu endereço, entretanto, havia uma certa dificuldade de se comprovar a data do efetivo recebimento do carnê pelo contribuinte.

Em razão do imbróglio existente acerca do termo inicial para efeitos da contagem do prazo prescricional de débitos fiscais oriundos de IPTU, o colendo STJ, ao julgar
os Recursos Especiais nº 1.641.011/PA e nº 1.658.517/PA, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, sob a Relatoria do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, fixou a tese de que
“(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”
.

Destarte, ficou estabelecido que o termo inicial para contagem da prescrição originária para cobrança de créditos tributários oriundos de IPTU começa a fluir somente após o vencimento do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397 do STJ).

Cabe ressaltar que a data de vencimento fixada em lei local deve ser amplamente divulgada através de calendário de pagamento.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que no caso do calendário de pagamento fixar duas datas diferentes para pagamento em parcela única, cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2° cota única, surgindo, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.

No caso dos autos
, o agravado ajuizou, no dia 06/02/2009, uma Ação de Execução Fiscal em desfavor da Sra. Inês Santos Souza, objetivando ver satisfeito o débito fiscal referente ao IPTU de um imóvel que foi adquirido pelo recorrente, referente aos exercícios dos anos de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.

S
egundo o entendimento supramencionado, verifica-se a inocorrência da prescrição quanto ao exercício dos anos cobrados da referida Ação Executiva ajuizada pelo agravado, visto que o termo inicial do prazo prescricional (dia seguinte à data estipulada para o vencimento da 2° cota única, segundo o decidido no REsp 1.658.517/PA) seria, respectivamente, nos dias 06/03/2004, 06/03/2005, 06/03/2006, 06/03/2007 e 06/03/2008, e, a partir de então, é contado o prazo de cinco anos previsto no art. 174, do CTN.

Sendo assim, no momento da propositura da presente ação, ocorrida no dia
06/02/2009
, o crédito tributário relativo ao exercício dos anos cobrados na ação ajuizada pelo recorrido não havia sido alcançado pela prescrição, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau, acertadamente, rejeitou a exceção de pré-executividade arguida pelo agravante e determinou o prosseguimento do feito.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado deste egrégio Tribunal:

“RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA NO QUINQUIDIO LEGAL DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É de sabença que em se tratando do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), cujo lançamento se opera de ofício, a Fazenda Pública dispõe do prazo prescricional quinquenal para a execução do seu crédito tributário, conforme a regra prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN), que começa a fluir após o vencimento do prazo estabelecido em legislação local para o vencimento da exação. 2. Na hipótese em questão debatida nos autos, na qual o contribuinte dispõe de duas ou mais datas diferentes para pagamento em parcela única do tributo, 1ª cota única com 15% (quinze por cento) de desconto no vencimento em 05/02 e 2ª cota única com 10% (dez por cento) de desconto e vencimento em 05/03, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, dia 05/03 de cada ano. 3. No caso concreto, o crédito relativo ao exercício ao imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) do ano de 2004 teve o seu início do prazo prescricional em 06/03/2014, dia seguinte à data de estipulada para o vencimento da exação, qual seja 05/03/2004, data do vencimento da cota única com desconto de 10% (dez por cento), conforme calendário fiscal do referido exercido. Logo, considerando que a propositura da ação executiva se deu em 03/02/2009, tem-se que a mesma foi proposta no prazo quinquenal previsto na lei tributária, pelo que não há falar em prescrição do imposto relativo ao ano de 2004. 4. Readequação de acórdão em conformidade com o artigo 1.040, II do CPC/15. Agravo de instrumento do Município de Belém provido. À unanimidade. (Proc. nº 0005391-42.2009.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; j. 05/08/2019; p. 28/08/2019)”

Por conseguinte, ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a decisão agravada seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência firmada nos Tribunais Superiores.”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão, conforme afirma o embargante, tendo a matéria ventilada sido enfrentada no
mandamus
e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis.
(EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão a ser sanada no acórdão guerreado, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 24 de maio de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 01/06/2021